Tribunal: TJSP
Processo: 2265591-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Documentos apresentados comprovam a sua hipossuficiência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Documentos apresentados comprovam a sua hipossuficiência financeira.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante possui direito à gratuidade da justiça com base na presunção de insuficiência de recursos.
III. Razões de Decidir:
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, conforme o art. 99, §3o, do CPC, não foi afastada por elementos dos autos.
4. Documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica do agravante, não havendo elementos que justifiquem o indeferimento do pedido.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de insuficiência de recursos para concessão de gratuidade da justiça é relativa e não foi afastada. 2. A documentação apresentada é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.